Tribunal: TJES
Processo: 5007015-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007015-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON ELI TOREZANI e outros
AGRAVADO: TEREZA DAMASCENO SOUZA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3º, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o prazo prescricional à pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos, à exegese do art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil.

2.
N
os termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“segundo a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007015-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBSON ELI TOREZANI e NILCEIA BOLSONI TOREZANI

AGRAVADOS: TEREZA DAMASCENO SOUZA e JOÃO MARIANO DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBSON ELI TOREZANI e NILCEIA BOLSONI TOREZANI em face da decisão constante do id. 3053638, proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, ao sanear a “ação de reparação civil” nº 0005438-39.2018.8.08.0014, rejeitou a prejudicial de prescrição, suscitada em sede de contestação em desfavor de TEREZA DAMASCENO SOUZA e JOÃO MARIANO DE SOUZA, ora Agravados.

Por meio das razões recursais (id. 3053636), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em breve síntese, que a pretensão deduzida na demanda reparatória está abarcada pela prescrição, haja vista que a contagem do prazo prescricional teve início na data de 21.08.2012, a partir da notificação dos Agravados para comparecerem na audiência pública, por meio da qual celebrou-se "termo de ajustamento de conduta" (PAC) perante o Ministério Público, bem como foram realizados sorteios e demais tratativas à recomposição das áreas suprimidas em razão da regularização fundiária dos lotes que integram o “Loteamento Robson Eli Torezani”
,
promovida pela Municipalidade.

Pois bem.

Infere-se dos autos que TEREZA DAMASCENO SOUZA e JOÃO MARIANO DE SOUZA ajuizaram “
ação
de reparação civil
”
em face dos Agravantes, requerendo a condenação destes
“
(...)

a reparar os danos patrimoniais sofridos pelos Requerentes,
através de compensação da área de terreno equivalente a metragem perdida nos dois terrenos adquiridos, no total de 2.283m2 (dois mil, duzentos e oitenta e três metros quadrados)
de área perdida e em valor comercial atual, ou a indenização monetária equivalente ao valor comercial atual do total da metragem perdida nos dois terrenos adquiridos
” (fls. 09 – petição inicial – id. 3053637).

Em sede de contestação, os Agravantes suscitaram prejudicial de mérito de prescrição, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
por ocasião do saneamento do feito, à luz dos seguintes fundamentos (id. 3053638):

“(...) Na contestação a parte requerida alegou preliminar de prescrição, afirmando que o negócio jurídico foi entabulado em 2009, mas que desde o ano de 2012 iniciou-se obras de remanejar proprietário/possuidores, sendo o selo digital de fiscalização para abertura de escritura de 24/04/2013, portanto, ultrapassado o prazo de 03 anos para propor a presente ação.

O prazo prescricional para propor ação que visa a reparação civil como o caso dos autos é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, V do Código Civil. A dúvida paira sobre o início da contagem do prazo prescricional, vez que
os requeridos alegam ter sido a partir 2012, quando já estaria em muito prescrito a propositura da ação dada em 15/06/2015
; e,
os requerentes afirmam ter sido a partir de 2015, quando o projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Colatina
.

Analisando caso dos autos, em que pese os argumentos da parte requerida, tenho que de fato
somente após a aprovação do projeto e sua efetiva regularização fundiária, dada em 18/06/2015 (com ato publicado em 19/06/2015), é que realmente se teve certeza da área do projeto do qual antes os requeridos haviam vendido aos requerentes
. Assim,
a contagem do prazo se dá a partir de 19/06/2015, logo, a ação tendo sido proposta em 15/06/2018, dentro do prazo
.
Portanto,

REJEITO a preliminar de prescrição
. (...).” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, há que se manter hígida a decisão hostilizada pelas razões que passo a expender.

É cediço que o prazo prescricional à pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos, à exegese do art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§3º Em três anos: (...)

V – a pretensão de reparação civil;”

Os Agravantes aduzem que a pretensão deduzida na ação judicial de origem estaria prescrita, porquanto os Agravados tinham conhecimento do dano desde 21.08.2012, contudo, a demanda fora ajuizada tão somente em 15.06.2018.

Ocorre que,
a
contrario sensu
do alegado, no caso
sub examine
,
a pretensão reparatória nasceu após a concreta regularização fundiária perante a Municipalidade, a saber, em
19.06.2015
(quando publicado o ato), por meio da qual se estabeleceu, concretamente, as áreas que deverão ser suprimidas (efetivo prejuízo) e, portanto, indenizáveis, conforme previsto, inclusive, nas cláusulas 27 e 28 do "termo de ajustamento de conduta" – TAC (id. 3868312).

Neste contexto, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
segundo a teoria da actio nata,

considera-se nascida a pretensão
no momento da violação (ou inobservância) do direito
, ocasião em que
tem
início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Grifei).

Com efeito, considerando que a contagem do prazo se dá a partir de 19/06/2015 e a ação reparatória foi movida em 15.06.2018 não há que falar em prescrição.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.